Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000843-83.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ROGERIO BORGES DE SOUZA (OAB:DF18237) APELADO: CLOVIS VENTURA DOS ANJOS JUNIOR Advogado(s): SIMONE BORGES PERES (OAB:BA26705-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JULGAMENTO COMPLEMENTAR DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão proferido por este Colegiado que, em julgamento de parcela remanescente de apelação, integrou decisão anterior para dar parcial provimento ao recurso da autarquia, porém, indeferiu o pedido de devolução dos valores recebidos pelo segurado a título de tutela de urgência, que fora posteriormente revogada. O Embargante alega a ocorrência de omissão, por suposta inobservância da tese firmada no Tema Repetitivo nº 692 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão a) Verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado a obrigatoriedade de aplicação do Tema nº 692 do STJ, que trata da devolução de valores previdenciários recebidos por força de tutela provisória revogada. b) Analisar se a fundamentação adotada pelo Colegiado, que realizou a distinção (distinguishing) do caso para aplicar o Tema nº 979 do STJ em detrimento do Tema nº 692, configura vício de omissão ou mera discordância da parte quanto ao mérito da decisão. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à devolução dos valores pagos ao segurado, fundamentando sua decisão de maneira clara e coesa. O Colegiado não ignorou a existência do Tema nº 692 do STJ, mas realizou um exercício de distinção (distinguishing), ao entender que a situação fática dos autos – caracterizada por um suposto erro da Administração Pública ao não instruir adequadamente o processo de reabilitação profissional – atrairia a incidência do Tema nº 979 do STJ, que versa sobre a irrepetibilidade de verbas recebidas de boa-fé em decorrência de erro administrativo. A escolha fundamentada por uma tese jurídica em detrimento de outra, ainda que a parte discorde do raciocínio, não configura omissão. A irresignação do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e a interpretação adotada pela Câmara, matéria que extrapola os limites cognitivos da via recursal eleita, devendo ser veiculada por meio do recurso apropriado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 489, § 1º, VI do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível n. 8000843-83.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Embargado CLOVIS VENTURA DOS ANJOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora